Tribunal: STF
Processo: RE 1488921
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL: TRÂNSITO EM JULGADO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA À COISA JULGADA: INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EXECUÇÃO. PRECATÓRIO/RPV. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. ÍNDICES. Incide correção monetária e juros de mora pelos índices constantes no título executivo judicial até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009, quando passam a incidir pelos índices aplicáveis à caderneta de poupança, observada correção monetária pelo IPCA-E a partir de 26/03/2015, mantidos os juros aplicáveis à caderneta de poupança. Agravo de instrumento provido” (fl. 1, e-doc. 16).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 26).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º, o caput e o § 4º do art. 201 e o § 2º do art. 102 da Constituição da República (e-doc. 38).



    Assevera que houve a declaração de inconstitucionalidade da “aplicação dos índices de atualização pela poupança” (fl. 39, e-doc. 38) e, por esse motivo, deve “ser utilizada aquela prevista no título executivo judicial, sob pena de violação à coisa julgada, isonomia e preservação do valor real da moeda, conforme fundamentação apresentada pelo julgamento da ADIN Nº 4.357/DF e tema 810” (fl. 39, e-doc. 38).



    Pede “seja o presente Recurso Extraordinário conhecido e provido, nos termos das alíneas ‘a’ e ‘c’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, em face da contrariedade a dispositivos constitucionais previstos no inciso XXXVI do art. 5º e seu caput, § 4º do art. 201, 102, §2º, todos da CF e do voto proferido na ADIN 4.357/DF e tema 810 devidamente prequestionados, declarando-se inaplicável a Lei nº 11.960/2009 em face de já ter sido declarada a inconstitucionalidade de aplicação dos índices da poupança como correção dos valores a serem pagos pela Fazenda pública, determinando-se o prosseguimento nos termos da coisa julgada” (fl. 39, e-doc. 38).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste à recorrente.



    4. Na sessão virtual de 1º.12.2023 a 11.12.2023, este Supremo Tribunal julgou o Recurso Extraordinário n. 1.317.982, Tema 1.170 da repercussão geral, Relator o Ministro Nunes Marques, e fixou a tese de ser “aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado” (DJe 8.1.2024).



    Não é o caso, entretanto, de determinar o retorno deste processo à origem. Na espécie vertente, há julgamento de mérito do Tema 1.170 da repercussão geral e a tese fixada limita-se apenas aos índices aplicáveis aos juros moratórios incidentes na execução contra a Fazenda Pública, referentes a condenações judiciais transitadas em julgado.



    5. Na espécie, a garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947.



    Essa foi a decisão no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947 (Tema 810), Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes. Então, reconheceu-se que “as razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional” (DJe 3.2.2020).



    Essa orientação jurisprudencial foi reafirmada pelo Ministro Nunes Marques, Relator do Recurso Extraordinário n. 1.317.982, Tema 1.170 da repercussão geral, ao ressaltar no voto:



    “Por fim, colho da jurisprudência recente do Supremo várias decisões a determinarem a aplicação da tese firmada no Tema n. 810/RG, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, em relação aos juros ou à atualização monetária (RE 1.331.940, ministro Dias Toffoli, DJe de 5 de agosto de 2021; ARE 1.317.431, ministra Cármen Lúcia, DJe de 29 de junho de 2021; RE 1.314.414, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26 de março de 2021; ARE 1.318.458, ministro Edson Fachin, DJe de 1º de julho de 2021; RE 1.219.741, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 2 de julho de 2020; ARE 1.315.257, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28 de abril de 2021; e ARE 1.311.556 AgR, da minha relatoria, DJe de 10 de agosto de 2021)” (DJe 8.1.2024).



    Nessa questão, o Tribunal de origem diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, pois assinalou que “não se verifica violação ao art. 502 e art. 503, do Código de Processo Civil-CPC/2015, que trata da coisa julgada nem ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal-CF, o qual prevê que a lei não prejudicará o direito adquirido, não se consubstanciando violação à coisa julgada ou ao direito adquirido na espécie, uma vez que a Lei nº 11.960/2009 possui natureza processual, razão pela qual se aplica aos processos em curso, inclusive àqueles em fase de execução, nos termos da decisão do Supremo Tribunal Federal-STF e se afasta, em princípio, a preclusão do pedido do ente público para incidência desta lei” (fl. 5, e-doc. 16).



    Em controvérsias análogas à trazida neste processo, este Supremo Tribunal afasta a alegação de coisa julgada para aplicar o Tema 810 de repercussão geral. Nessa linha são, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.379.614/RS, de minha relatoria, DJe 16.4.2024; Recurso Extraordinário n. 1.486.151/RS, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 12.4.2024; e Recurso Extraordinário n. 1.381.219/RS, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 17.4.2024. 



    6. Ao modular os efeitos no julgamento da Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.425, este Supremo Tribunal Federal concluiu ser a Lei n. 11.960/2009 aplicável à atualização monetária de requisições de pequeno valor e precatórios não tributários expedidos ou liquidados até 25.3.2015. 



    Entretanto, não deve ser aplicada essa modulação de efeitos das ações diretas de inconstitucionalidade ao caso em exame, por se tratar de título judicial em fase de execução. 



    Nessa linha, este Supremo Tribunal assentou que “a eficácia prospectiva conferida à declaração de inconstitucionalidade, ao exame da Questão de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425, para manter a aplicação da TR como índice de atualização monetária, refere-se (...) apenas aos precatórios já expedidos ou pagos até 25.3.2015” e que “para os precatórios ainda não expedidos até o marco temporal estabelecido na modulação dos efeitos aplica-se o entendimento firmado no RE 870.947-RG” (Rcl n. 44.048-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.4.2022).



    7. Na espécie vertente, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul resolveu a controvérsia sobre índice aplicável à correção monetária do título executivo judicial em questão, com os seguintes fundamentos:



    “Caso concreto 



    A decisão, objeto deste agravo determinou a incidência de correção monetária pelo índice constante da decisão transitada em julgado, no caso, o IGP-M até 26/03/2015, quando o cômputo de correção monetária passa a ser pelo IPCA-E e juros de mora simples de 0,5% ao mês. 



    A parte recorrente entende ter havido omissão acerca do indexador aplicável para a correção monetária entre 30/06/2009 e 25/03/2015, devendo incidir o disposto na Lei nº 11.960/2009. Argui equivocada a determinação para incidir juros de mora de 0,5% ao mês, devendo restar definido mesmo percentual de juros aplicados às cadernetas de poupança, salientando que os juros da poupança, desde 2012, não são sinônimos de 6% ao ano, devendo aqueles incidirem a partir de 30/06/2009. 



    De acordo com o entendimento desta Câmara, devem prevalecer os juros e o índice de correção monetária definidos no título executivo judicial até a vigência da Lei nº 11.960/2009 e, a partir de então, o disposto no seu art. 5º, de aplicação imediata aos processos em curso, por se tratar de norma de caráter processual, ou seja, correção monetária e juros de mora segundo os índices aplicados à caderneta de poupança até 25/03/2015, quando a correção monetária passa a ser pelo IPCA-E, mantidos os juros.



    Omissão acerca do índice a incidir no cálculo da correção monetária entre 30/06/2009 e 25/03/2015 



    Na verdade, inexiste omissão, pois restou determinado a aplicação do índice disposto na decisão transitada em julgado no período em questão, nos termos da frase: ‘No mais, deverá ser observada a decisão transitada em julgado.’, constante da decisão agravada. 



    Assim, cabível a modificação pretendida nos termos do entendimento deste Colegiado” (fls. 14-15, e-doc. 16).



    Sobre a atualização de débitos originários de condenações judiciais da Fazenda Pública, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).



    Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública o que assentado quanto à inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).



    Este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, sendo considerado nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009).



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 5.348, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.11.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.08.2021. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO-TRIBUTÁRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. TAXA REFERENCIAL (TR). TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 733 DA RG. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso, o Tribunal a quo determinou a aplicação do IPCA-E como índice para atualização monetária da condenação, conforme orientação traçada por esta Suprema Corte ao apreciar o RE 870.974-RG, referente ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral. 2. Não incidência do Tema 733 da Repercussão Geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (ARE n. 1.312.852-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.11.2021).



    O julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.



    8. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para, nos termos do Tema 810 da repercussão geral, reconhecer a inaplicabilidade, na espécie vertente, da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária do débito.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora